Tribunal: TJDFT
Processo: 0046894-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0046894-74.2014.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: José Celso Gontijo Engenharia S/A Embargado: José Odair da Silva Amaral D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima José Celso Gontijo Engenharia S/A (Id. 26164147) contra o acórdão (Id. 25804784) que negou provimento aos recursos manejados por ambas as partes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator